Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714479-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FN INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 229612215, autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer proposta por FN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS EIRELI, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. FN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS EIRELI ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, alegando que, no dia 18 de março de 2025, a requerida efetuou o corte de energia elétrica da unidade consumidora da autora, sem prévia notificação, sob a justificativa de inadimplemento de fatura com vencimento em 03/01/2025, referente ao mês de novembro de 2024. Alega a autora que não recebeu documentação hábil para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à cobrança da fatura, uma vez que a requerida não forneceu, em tempo hábil, cópia completa do processo administrativo referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 811523080101, impossibilitando a contestação da cobrança. Aduz que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu de maneira irregular e abusiva. Diante disso, requer, liminarmente, a imediata religação da energia elétrica, sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência requer a presença dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito No caso, a probabilidade do direito da autora está evidenciada pelos documentos anexados aos autos, que demonstram que: A fatura inadimplida refere-se ao mês de novembro de 2024 (ID 229562634), ultrapassando o prazo de 90 dias antes do vencimento da fatura mais recente, o que caracteriza débito pretérito. O artigo 172, inciso I, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, sendo esse entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rechaça a interrupção de serviços essenciais por inadimplência antiga. Perigo da Demora O perigo de dano irreparável também se faz presente, uma vez que a suspensão do fornecimento de energia compromete o funcionamento das atividades da autora, podendo gerar prejuízos financeiros e operacionais irreversíveis. Reversibilidade da Medida A tutela deferida possui caráter reversível, pois eventual confirmação da cobrança poderá ser resolvida pela via ordinária, sem prejuízo irreparável à requerida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, determinando que a requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A restabeleça, no prazo de 24 horas, o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 172, inc. I e § 2o, da Resolução Normativa/ANEEL no 414/2010, estabelece: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [...] § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” (grifo nosso). Da análise dos autos originários, a agravada-autora encontra-se inadimplente quanto ao pagamento da fatura de energia elétrica referente ao mês de novembro de 2024 (id. 229562634, autos originários). Assim, embora a agravante-ré possa efetuar a cobrança dos débitos pretéritos, em uma análise inicial, é indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de medida destinada à cobrança de débitos atuais, o que evidencia a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A propósito, este TJDFT já decidiu que “[...] a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das três últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis” (Acórdão 1165813, 07023915120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora